Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-36.2020.8.05.0041
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000303-36.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
RHAIZA AMARAL DE AGUIAR, FELIPE HILARIAO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIDADE COATORA. DISPOSIÇÃO DO ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 12.016/09.
ERROR IN PROCEDENDO.
OCORRÊNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000303-36.2020.850.0041, oriundo da comarca de Campo Formoso, em que figuram, como apelante, Município de Campo Formoso, e, como apelado, Manoel Carvalho da Silva.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5